Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-64.2016.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0001126-64.2016.8.14.0065

COMARCA DE XINGUARA
APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS
:
BRENDO DA SILVA LEMES;

BRENO DE SOUSA RIBEIRO

MURIEL LUCAS PEREIRA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que absolveu os réus
BRENDO DA SILVA LEMES; BRENO DE SOUSA RIBEIRO e MURIEL LUCAS PEREIRA
da prática dos delitos previstos nos Artigos 157 § 2º I, II, do CPB, ART.244-B Da Lei nº 8.069/90, C/C Art.69, parágrafo único c/c Art.29, caput do CPB. (roubo qualificado, corrupção de menor).

Noticia a peça acusatória que no dia 30.01.2016 por volta de 01h da madrugada, os réus praticaram mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com a participação de um menor, o roubo de uma motocicleta.

Foram presos em flagrante, denunciados nas sanções punitivas dos arts. 157 § 2º I, II, do CPB, ART.244-B Da Lei nº 8.069/90, C/C Art.69, parágrafo único c/c Art.29, caput do CPB. (roubo qualificado, corrupção de menor).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada improcedente e os réus absolvidos.

Inconformado com a decisão absolutória o representante do Ministério Público apelou pleiteando a condenação dos apelados nos termos da exordial acusatória.

Em contrarrazões as defesas manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento da via apelativa.

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso Ministerial, para manter a decisão absolutória.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Observo na análise dos autos que agiu acertadamente o magistrado
a quo
em absolver os apelados por ausência de provas firmes para embasar uma condenação, pois nesta fase vigora o princípio do in dubio pro reo.

O próprio Dominus Litis em seu bem lançado parecer não se sente firme em opinar pela condenação dos apelantes e mantem a decisão absolutória.

Para embasar o voto, transcrevo o parecer ministerial (fls. 144/145),
verbis:

¿Sabendo-se que a supressão da liberdade, bem mais precioso do homem, traz prejuízos nefastos e irreversíveis para o cidadão, a instrução criminal, processo pelo qual se verifica a culpabilidade, tipicidade e antijuridicidade penal de certa conduta do indivíduo, deve ser rigorosa para se ter uma conclusão acerca da culpabilidade da conduta do acusado.

Sendo assim, é necessário que haja prova incontroversa e indiscutível para a condenação do réu, e não apenas meros indícios ou suspeitas infundadas. O objeto da prova é a coisa, o fato, o acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. São os fatos sobre os quais versa o caso penal. Ou seja, é o thema probandum que serve de base à imputação penal feita pelo Ministério Público. É a verdade dos fatos imputados ao réu com todas as suas circunstâncias

De acordo com a doutrina tradicional, cabe à acusação provar a existência do fato criminoso e de causas que implicam aumento de pena, a autoria e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa). Ao réu, por sua vez, cabe provar excludentes de ilicitude, de culpabilidade e circunstâncias que diminuam a pena.

No presente caso, observa-se a presença de relevantes dúvidas e incertezas a respeito da autoria delitiva, ressaltando que as testemunhas de acusação que prestaram depoimento durante a audiência de instrução e julgamento afirmaram que tudo não passou de uma briga entre pessoas com desavenças pessoais. A incumbência probante é da acusação, que tem o dever e a possibilidade de coletar informações para sustentar as alegações.

Com efeito, não ocorreu a produção probatória suficiente, gerando em consequência a permanência de sérias dúvidas a respeito da autoria delitiva. Havendo tais dúvidas, não se torna possível a manutenção da condenação, urgindo a aplicação dos princípios do in dubio pro reo, e do favor rei, isto é, na dúvida, deve-se absolver o réu, pois é melhor absolver um possível culpado do que punir um provável inocente, trancafiando-o nos cárceres brasileiros.

Dessa forma, entendem os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". APELO IMPROVIDO. 1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria do delito, deve-se decidir em favor do acusado, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, razoável e prudente sua absolvição. 2. A palavra da vítima é prova capaz de servir de elemento de convicção para embasar a condenação, desde que esteja corroborada pelas demais provas dos autos. (TJ-AC - APL: 00006203020138010009 AC 0000620-30.2013.8.01.0009, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação' 16/12/2015)

Dessa forma, não se mostra conclusiva a versão dos fatos apresentada em sede de Inquérito Policial, pois não há provas robustas o suficiente entre os elementos circunstanciais apresentados para ensejar condenação dos apelantes.

Sendo assim, não havendo clareza dos fatos e visualizando-se apenas incertezas e dúvidas, não se deve falar em condenação do acusado, tendo em vista o princípio in dubio pro reo. Assim, mostra-se a absolvição como única conclusão cabível, em homenagem ao princípio do in dúbio pro reo.¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento, para manter a decisão absolutória. É o voto.
Belém, 12 de novembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora